Tribunal: TJMT
Processo: 1004587-37.2017.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004587-37.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ADILSON NERI PEREIRA - CPF: 988.388.068-53 (ADVOGADO), CLEBER IDALINO FORTES - CPF: 275.759.138-07 (ADVOGADO), CHARLES ROGERIO ALVES RODRIGUES - CPF: 583.231.201-53 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO DE SANTA RITA NETO - CPF: 010.359.708-56 (APELANTE), DENIS SARAK - CPF: 304.161.878-89 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ORIANI - CPF: 148.710.458-89 (ADVOGADO), ROBERTA DOS SANTOS GUARINO - CPF: 282.538.348-10 (ADVOGADO), DANIELA TOLEDO - CPF: 374.081.248-61 (ADVOGADO), CARLA EDUARDA QUEIROZ GARCIA - CPF: 384.331.498-57 (ADVOGADO), INHANDIARA GOMES NICOLUZZI - CPF: 382.001.788-70 (ADVOGADO), TIAGO DE SOUZA DIAS - CPF: 213.774.368-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO – PARTE QUE
SUSCITA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – DETERMINADA A CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO NA ORIGEM – CITAÇÃO EDITALÍCIA CORRETA – DEMONSTRAÇÃO DE EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE CITAÇÃO – REGRAS OBSERVADAS DO ART. 256, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o requerido; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei.

Na hipótese, frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao requerido desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
CHARLES ROGÉRIO ALVES RODRIGUES.

Ação:

Ação para Reparação de Danos em Acidente de Veículo
proposta em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

Sentença:
proferida pelo

Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação para Reparação de Danos em Acidente de Veículo
proposta em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.,
julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor o montante de R$ 17.443,97 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, que deverão incidir a partir do desembolso.

No mais, condenou os requeridos de forma solidária, igualmente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerente, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Apelo:
O recorrente alega que houve nítida ofensa às regras dispostas no art. 256, § 3º do CPC, bem como ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois, segundo alega, não fora realizado nova diligência em todos os possíveis endereços do recorrente.

Defende que a citação por edital é ato excepcional e só é admitida quando esgotadas pelo autor todas as providências cabíveis e existentes a concretizar a citação pessoal do requerido, mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos e, ainda, nos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Ressalta que, somente quando exauridas as diligências voltadas à tentativa de localização do requerido, o Juízo poderá determinar a prática do ato editalício, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Convicto nessas assertivas, pede a nulidade da citação editalícia, com a consequente nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 227332742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado
na origem
, a Seguradora Requerente emitiu apólice de Seguro Automóvel sob o nº. 031795, tendo como segurada a Sra. CARLA INÊS ADAMS SANTANA e como objeto do seguro o automóvel RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.0 16V, ano 2013, modelo 2014, placa OBK 1647, de propriedade do Sr. FÁBIO SOUZA SANTANA (ID. 10707888).

Narrou que, no dia 10.06.2016, às 14h23, conforme Aviso de Sinistro (ID. 10707900) e Boletim de Ocorrência (ID. 10708047), o veículo CAMINHONETE NISSAN/FRONTIER Placa FGY 0436 de propriedade do Sr. ANTONIO AUGUSTO DE SANTA RITA NETO (ID. 10708057), e conduzido pelo Sr. CHARLES ROGÉRIO ALVES RODRIGUES, trafegava pela Rua Poxoréo com o cruzamento da Av. Amazonas, sentido bairro-centro, não respeitou a sinalização de “PARE”, invadiu a via preferencial e causou um grave acidente.

O veículo do Requerido atingiu o veículo terceiro, que posteriormente, com o forte impacto, desgovernou-se e atingiu mais dois veículos que estavam estacionados, sendo um desses veículos o RENAULT SANDERO, de propriedade do Segurado da Requerente, conforme relato descrito no boletim de ocorrência de trânsito nº 2016.186319.

Tal colisão se deu por culpa exclusiva do veículo (V2 NISSAN/FRONTIER), de propriedade do Requerido, que desobedeceu a sinalização de “PARE” contida na via, e em alta velocidade, causou o grave acidente.

Em razão do sinistro, a Segurador recorrente ajuizou a vertente demanda para recebimento do prejuízo material suportado.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor o montante de R$ 17.443,97 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, que deverão incidir a partir do desembolso.

No mais, condenou os requeridos de forma solidária, igualmente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerente, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o recorrente alega que houve nítida ofensa às regras dispostas no art. 256, § 3º do CPC, bem como ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois, segundo alega, não fora realizado nova diligência nos possíveis endereços do recorrente.

Defende que a citação por edital é ato excepcional e só é admitida quando esgotadas pelo autor todas as providências cabíveis e existentes a concretizar a citação pessoal do requerido, mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos e, ainda, nos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Ressalta que, somente quando exauridas as diligências voltadas à tentativa de localização do requerido, o Juízo poderá determinar a prática do ato editalício, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, razão não lhe ampara.

De acordo com o disposto no art. 256, da Lei dos Ritos, o requerido só será considerado em local incerto e não sabido se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros dos órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Na hipótese dos autos, observa-se que o Juízo da causa, antes de se ordenar a citação por edital, determinou-se, de ofício, que fossem efetuadas buscas nos sistemas INFOJUD e BACENJUD, conforme decisão encontrada nos IDs. 25874710 e 38549699, o que foi devidamente providenciado (IDs. 26679769 e 44965120), porém, sem sucesso na localização do requerido, resultando frustradas as tentativas de citação nos endereços obtidos.

Assim, não há que se falar em nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de consulta a endereços, eis que já exauridos referidas tentativas.

A jurisprudência é nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE POR TER SIDO A PARTE CITADA POR EDITAL, COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – CONSULTA INFRUTÍFERA DO PARADEIRO DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA SIEL E INFOJUD – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na “hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 – DJe em 26.10.2020).
2. Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consulta aos sistemas SIEL e InfoJud, é possível e válida sua citação por edital
.”
(TJMT, N.U 0010531-28.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei
.Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu.
Na hipótese, frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.”

(TJMT, N.U 0002955-50.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

E
scorreita, portanto, a decisão recorrida.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao Apelo interposto, para manter irrepreensível a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024